Tribunal: STF
Processo: HC 249679
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 907.523/GO, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro, por oito vezes (art. 1º, §1º, II, §2º, I e II, e §4º, da Lei 9.613/1998).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTIFICATIVA CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de supostos integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e é fundamento cautelar idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva. 



    2. De forma fundamentada, o Juiz indicou sinais de que o réu integra e lidera suposta organização criminosa especializada na prática de estelionatos e lavagem de dinheiro. Em tese, a agremiação usava a rede mundial de computadores e conglomerado de pessoas jurídicas para fraudar sorteios de prêmios, de forma habitual, profissional e sofisticada, o que possibilitou o indevido proveito econômico de milhares de reais. Houve menção à existência de outros inquéritos em curso e à tentativa de alterar provas durante a apuração criminal. 



    3. A custódia cautelar é proporcional à gravidade dos delitos e, diante das circunstâncias do caso concreto não é possível antecipar que o suspeito, em caso de condenação, receberá pena provável que não implique a privação de liberdade. 



    4. Condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a liberdade provisória, pois há motivos que revelam o elevado perigo de reiteração criminosa. 



    5. Esta Corte tem as atribuições enumeradas no art. 105 da CF e, em habeas corpus, somente pode examinar matérias decididas previamente pelas instâncias ordinárias. Alegações sobre filhos menores e condições de saúde devem ser deduzidas ao Juiz natural da causa. 



    6. Habeas corpus denegado. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    No caso em apreço, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP e o Juiz fundamentou adequadamente a medida de coação, explicando a sua imprescindibilidade ao caso concreto. 



    A autoridade registrou a prova da materialidade delitiva e indícios de sua autoria ao narrar que: 



    [...] após o recebimento de relatórios de inteligência financeira das pessoas físicas e jurídicas aqui investigadas, bem como, com base nos resultados das interceptações telefônicas e quebra de sigilo decretadas judicialmente, foi possível identificar a existência de uma suposta organização criminosa, especializada na prática dos delitos de estelionatos e lavagem de dinheiro, a qual supostamente se utiliza de um conglomerado de pessoas jurídicas [...], para, em tese, fraudar sorteios de prêmio [...] (fl. 86, grifei). 



    Segundo o Juiz, os suspeitos realizavam 



    [...] rotineiramente, sorteios com a falsa promessa de que os valores são repassados as pessoas verdadeiras sorteadas, sendo o restante do valor angariado repassado a entidades sem fins lucrativos. Contudo, [...] os sorteios, na verdade, são realizados de forma fraudulenta e os seus ganhadores são sempre pessoas inventadas [...] integrantes cooptados da organização criminosa que, a seu turno, fingem ter sido os ganhadores dos prêmios [...], possivelmente lesando um enorme número de vítimas [...] (fl. 87, destaquei). 



    Os valores dos prêmios "são supostamente desviados para contas bancárias de possíveis laranjas do esquema delitivo aqui investigado, os quais, na sequência, repassariam o dinheiro, em espécie, para os membros da suposta organização criminosa, e, também, para as contas bancárias de suas empresas secundárias" (fl. 88). 



    Asseverou o Magistrado que o esquema é 



    [...] bastante sofisticado, contando com a apresentação e colaboração de artistas famosos, e com campanhas publicitárias nas redes sociais, com o fito de ludibriar o maior número de apostadores possíveis, o que possibilitou, segundo apurado [...] a título de proveito econômico [...], pelo menos, R$ 27.662.694,00 [...], o que demonstra o grande poderio econômico do grupo [...], causando enormes prejuízos a inúmeras vítimas [...] (fl. 88, destaquei). 



    Diversamente do que apontam os impetrantes, a decisão não é genérica nem se baseia na gravidade em abstrato do ilícito. Está delineado o risco que a liberdade do réu representa para a ordem pública, haja vista sua periculosidade social e a elevada possibilidade de reiteração delitiva, diante da "gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas, que consiste na suposta prática de delitos [...] de forma reiterada", evidenciados a "habitualidade e a reiteração das práticas" e os "graves prejuízos para a sociedade e ao Estado" (fl. 88, grifei) 



    O Juiz explicou a imprescindibilidade da prisão dos "principais integrantes do suposto grupo", "com vistas a interromper ou, pelo menos, diminuir a atuação da organização criminosa sob apuração, que, conforme exposto na presente representação, já teria auferido lucros, a título de proveito econômico pelos crimes perpetrados, de, pelo menos, R$ 27.662.694,00" (fl. 88, destaquei). 



    Em relação ao ora postulante, constou especificamente que "ele seria o proprietário das empresas ANA PRÊMIO e REDE DE PRÊMIO e "o suposto líder da organização criminosa", o qual, "conforme verificado através das diligências [...], estaria ocultando em nome de terceiros os seus bens" (fl. 89, grifei). Em tese, o paciente desviava o dinheiro dos prêmios principais para contas de outras empresas suas, de fachada. 



    Conforme o ato judicial, "as empresas REDE DE PRÊMIO e ANA PRÊMIOS teriam investido aproximadamente três milhões de reais por mês em tráfego pago na internet e conseguiriam, também, converter cerca de 5 milhões em vendas por mês" (fl. 91, destaquei). 



    Há sinais de que a suposta organização criminosa "se encontra em plena expansão, com planos de abrir novas filiais em outros países da América Latina, e atua de forma reiterada e profissional" (fl. 92, grifei). Há "indícios mais que evidentes da prática [...] em vários Estados da Federação". Relatórios juntados "demonstram a intensa atividade criminosa [...], destacando, por exemplo, que apenas as empresas REDE DE PRÊMIO e ANA PRÊMIOS lucrariam no mínimo 12 (doze) milhões reais de reais no período (abril a setembro)" (fl. 93, grifei). 



    [...]



    Por todos os trechos transcritos, vê-se que a custódia cautelar é proporcional à gravidade do delito e, diante das circunstâncias do caso concreto, não é possível antecipar que o suspeito, em caso de condenação, receberá pena provável que não implique a privação de liberdade. 



    [...]



    Além disso, em decisão proferida nos Autos n. 5084431-95, o Magistrado de origem registrou o seguinte: 



    [...] exercia uma posição de comando e destaque junto à organização criminosa aqui investigada, inclusive sendo o proprietário formal de pelo menos duas empresas utilizadas na suposta prática delitiva e respondendo a delitos de lavagem de capitais, havendo inclusive indícios de que durante a sua prisão e a tramitação do inquérito policial, buscou de algumas formas prejudicar a busca de provas, conforme já fundamentado nas decisões anteriores, razão pela qual entendo que não preenche os requisitos par a concessão do benefício [...] (fl. 282, destaquei e grifei). 



    A defesa esclarece que já foi encerrada a instrução e realizado o interrogatório dos réus. A autoridade judicial, ao manter a custódia do réu, destacou a conclusão de "outros 02 novos inquéritos policiais, indiciando os requerentes [...], Paulo Rogério Vieira" e a existência de "outro inquérito policial referentes aos crimes de lavagem de capitais sendo instruído, fato que por si só demonstra o grande alcance da suposta organização criminosa" (285, grifei). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal, evidenciada sobretudo diante de fatos que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Isso porque o paciente é apontando como importante membro de destacada organização criminosa especializada na prática de estelionatos e de lavagem de capitais. 



    De acordo com os autos, o grupo criminoso “usava a rede mundial de computadores e conglomerado de pessoas jurídicas para fraudar sorteios de prêmios, de forma habitual, profissional e sofisticada, o que possibilitou o indevido proveito econômico de milhares de reais”. Além disso, “houve menção à existência de outros inquéritos em curso e à tentativa de alterar provas durante a apuração criminal”. 



    A esse propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente